Tribunal: TJDFT
Processo: 0720578-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720578-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO AUGUSTO BREVES NETO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por João Augusto Breves Neto contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que acolheu em parte a impugnação à penhora (autos no 0008627-96.2015.8.07.0001, ID no 190829608). 2. A decisão determinou a desconstituição da penhora sobre os direitos possessórios do imóvel situado na Quadra 02, Conj. B, Lote 02, Condomínio Jardins do Lago e afastou a ocorrência da prescrição intercorrente. 3. Opostos embargos de declaração, rejeitados pela decisão de ID no 194111375. 4. O agravante, em suma, defende que estaria configurada a prescrição intercorrente, pois a execução é lastreada em cédula de crédito bancário, cujo prazo prescricional é de 3 anos, que devem ser contados a partir de 18/6/2019. Logo, sustenta que a prescrição intercorrente se configurou em 18/6/2022. 5. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja reconhecida a prescrição intercorrente, com a extinção da execução. 6. Preparo (ID no 59335867, págs. 1-2). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 9. A decisão realizou a análise cronológica dos atos processuais praticados por ambas as partes na origem e destacou que a execução tem por objeto instrumento particular de confissão de dívidas e outras avenças, cuja suspensão ocorreu em 21/8/2015 após acordo celebrado entre as partes. 10. O feito voltou a tramitar em fevereiro de 2016, após notícia de descumprimento do ajuste e voltou a ficar suspenso em 17/8/2016 em razão de novo acordo, que foi descumprido e ensejou a retomada da execução em junho de 2018. 11. Após a realização de pesquisas e a adoção de medidas expropriatórias, foi determinada a suspensão do processo pelo prazo de 1 ano, conforme previsto no CPC, art. 921, III, §1o, nos termos da decisão de ID no 31307313, proferida em 26/6/2018. 20. O cumprimento de sentença foi suspenso pelo prazo de 1 (um) ano em razão da ausência de bens e valores em nome dos devedores (execução frustrada, CPC, art. 921, §1o). 21. Como consequência, a alegação de que teria ocorrido a prescrição intercorrente não encontra guarida no contexto fático-jurídico dos autos, pois esta somente ocorrerá em 13/11/2024, nos termos ponderados na decisão recorrida (CPC, art. 921, §4o c/c CCB, art. 206, §5o, I e art. 3o da Lei 14.010/2020). 22. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 23. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 24. Comunique-se à 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Após, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 26. Oportunamente, retornem-me os autos. 27. Publique-se. Brasília, DF, 21 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO